Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ENDOSSO. ENDOSSO PÓSTUMO. REJEITADA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.
2. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, a averiguação da legitimidade ad causam é feita a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
4.1. A circulação do cheque pode decorrer da simples tradição, quando não há indicação do beneficiário, ou por endosso, quando há indicação do beneficiário, o que torna o portador do título à ordem em legítimo possuidor do crédito nele inscrito, sem que haja necessidade de pedido expresso para o seu reconhecimento, já que decorre da própria lei, afastando a alegação de julgamento extra petita.
4.2. Não há que se falar em ilegalidade de eventual reconhecimento de endosso póstumo, posto que não contraria as disposições legais previstas na Lei do Cheque e na Lei Uniforme de Genebra.
5. Não tendo sido demonstrada a inexistência do débito, quer seja por seu pagamento/compensação, como alegado, quer seja pela não entrega da mercadoria, já que as testemunhas arroladas e não suspeitas estiveram ausentes na audiência, bem como não comprovada a existência de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a procedência do pedido é medida impositiva.
6. Honorários majorados. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.